Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-09.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ENCARGOS ABUSIVOS. NÃO VERIFICADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE DA TAXA PACTUADA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de embargos à execução propostos pelo apelante contra o apelado, com a pretensão, em apertada síntese, de se reconhecer a inaptidão da cédula de crédito bancário usada como lastro do feito executivo, e de se promover a glosa das alegadas cláusulas exorbitantes, permitindo, assim, a revisão do contrato pactuado entre as partes.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar o desacerto da r. sentença ao não reconhecer o excesso de execução e não promover a revisão dos valores cobrados no título impugnado, não há falar em inépcia da apelação interposta pela autora por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
3. O pleito de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT.
4. A instituição financeira credora ajuizou a ação executiva com translado do título executivo e da planilha financeira de evolução do débito, com discriminação das prestações, datas de vencimento, juros, correção monetária, saldo devedor e situação do pagamento, consoante exigido pelo inciso I do § 2o do art. 28 da Lei n. 10.931/04, estando suficientemente preenchidos os requisitos para atribuição de certeza, liquidez e exigibilidade da cédula de crédito bancário que lastreia o feito executivo.
5. Da detida análise do título executivo e da planilha de débitos juntados aos autos, não se nota previsão ou incidência no cálculo de comissão de permanência ou das alegadas tarifa de abertura de crédito ou taxa de cobrança. Deste modo, não se verifica razão para glosa ou declaração de nulidade dos referidos encargos, já que não incidentes sobre o débito exequendo.
6. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme enunciado n. 382 da Súmula do c. STJ. Ademais, “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS; Segunda Seção, Rel. para acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, data do julgamento 08/08/12, DJe 24/09/2012). Logo, observada essas premissas, como na exata hipótese dos autos, não há falar em abusividade na capitalização mensal de juros.
7. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). Na espécie, a prova dos autos não indica a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira (1,97% a.m. - um vírgula noventa e sete por cento ao mês), pois não demonstrado que seu patamar destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes. De igual modo, também não verificada abusividade nos juros moratórios, fixados em 1,00% (um por cento) ao mês, e cobrados em conformidade com o disposto no art. 397 do Código Civil.
8. Com o afastamento das alegações de ilegalidade e abusividade que embasavam o pleito de reconhecimento de excesso de execução e não demonstrada qualquer incorreção no cálculo apresentado pela parte embargada/apelada, a manutenção da r. sentença recorrida é medida que se impõe.
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.